Tribunal: TJMT
Processo: 1042694-55.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042694-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.239.441-58 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por Vitor Vinicius de Souza Campos em face de acórdão proferido em sede de recurso de apelação. Constatou-se, mediante certidão cartorária (id. 293692893), que os embargos foram protocolados fora do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos e, sendo intempestivos, se é possível conhecê-los.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contagem do prazo recursal deve observar a regra do art. 1.023 do CPC, que estabelece o prazo de cinco dias para a interposição de embargos de declaração, contado a partir da publicação do acórdão.

4 - A publicação ocorreu em 03/06/2025, não havendo interrupção do prazo processual conforme expressamente previsto na Portaria TJMT/PRES nº 1428/2024.

5 - A parte recorrente apresentou os embargos após o término do prazo legal, sendo o recurso, portanto, manifestamente intempestivo.

6 - A jurisprudência do TJMT é pacífica ao não conhecer recursos interpostos fora do prazo legal, por se tratar de requisito objetivo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1 - A oposição de embargos de declaração fora do prazo legal de cinco dias, sem causa interruptiva ou suspensiva reconhecida, configura hipótese de manifesta intempestividade e impede o seu conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se Embargos de Declaração oposto por
VITOR VINICIUS DE SOUZA CAMPOS
, contra Acordão do Recurso de Apelação no Recurso de Apelação nº 1042694-55.2023.8.11.0041, que manteve a sentença de improcedência da Ação de Indébito c.c Pedido Danos Morais, proposta em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Inconformado com o acordão, o apelante opôs Embargos de Declaração. (id. 292575379).

Certidão de intempestividade. (id.

293692893).

Contrarrazões. (id. 295655374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

De acordo com o art. 1.023 os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias.

O Acórdão do Recurso de Apelação foi disponibilizado no Diário da Justiça em 05/06/2025, e publicado em
03/06/2025
.

Em consultado a portaria PORTARIATJMT/PRES N. 1428 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2024, verifico que não houver interrupção do prazo processual.

Dessa forma, da simples conferencia do calendário é possível verificar que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente.

Dessa forma, o cartório judicial expediu a seguinte certidão. (id. 293692893).

Dessa forma, não há que se falar em análise do mérito dos embargos, uma vez que o requisito temporal é condição indispensável para a admissibilidade do recurso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – RECONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso interposto serodiamente.
(TJ-MT, Ap 18927/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
os Embargos Declaratórios interpostos por Vitor Vinicius de Souza Campos, porquanto manifestamente intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025